Tribunal: TJSP
Processo: 0017295-07.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017295-07.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ALEX JUNIOR
CASTILHO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017295-07.2016.8.26.0320 -Voto no 18217
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0017295-07.2016
Apelante: Alex Júnior Castilho do Nascimento
Apelado: Ministério Público
Juiz: Luiz Augusto Barrichello Neto
Voto no 18.217
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Lesão corporal
Condenação
Recurso da defesa –
Desprestígio

Autoria
e
materialidade
delitiva demonstradas a contento Vertente
oral e pericial aptas à manutenção do decreto
condenatório
Pena adequada
Lesão
corporal culposa Inaplicabilidade situação
avessa à hipótese Arbitramento de reparação
dos danos Ausência de pedido expresso da
ofendida ou do parquet Impossibilidade de
arbitramento Infringência ao contraditório e
a ampla defesa
exclusão ex officio -
Sentença parcialmente reformada Recurso
provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por Alex
Júnior Castilho do Nascimento em face do Ministério Público,
contra a r. sentença de fls. 98/102, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o CONDENOU por infração o artigo 129, parágrafo
9o do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017295-07.2016.8.26.0320 -Voto no 18217
3
Inconformado, recorre o réu e brada pela
reforma da r. sentença para o julgamento da improcedência da
denúncia, com a consequente absolvição da acusação, ou, em
caráter alternativo, o afastamento da reincidência como majorante,
uma vez que o artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência; o
reconhecimento da Lesão Corporal Privilegiada ou, ainda, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Contrarrazões aportaram a fls. 156/161 com
manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
às fls. 144/148, opinou pelo provimento do recurso para decotar da
sentença o montante arbitrado como valor mínimo, uma vez que não
houve pedido expresso o que impossibilitou o contraditório e a ampla
defesa.
É o relatório.
Alex Júnior Castilho do Nascimento foi
denunciado, porque, no dia 31 de julho de 2016, por volta das
19h30min, no estabelecimento “Nosso Bar”, situado na Rua Treze de
maio, Jardim Mercedes, na Comarca de Limeira, prevalecendo das
relações domésticas e de coabitação ofendeu a integridade física de
Paula Renata Alves Garcia, sua ex-namorada causando-lhe lesões
corporais.
Conforme se apurou, Alex e a vítima foram
namorados por cinco meses. Na data dos fatos, Alex adentrou o
estabelecimento “Nosso Bar” onde a vítima se encontrava e jogou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017295-07.2016.8.26.0320 -Voto no 18217
4
cerveja em cima dela, em seguida, deferiu-lhe um tapa no rosto,
puxou-lhe os cabelos, a derrubou no chão e a chutou. Momento em
que também rasgou a blusa da vítima.
A vítima Paula Renata, em juízo disse que é ex-
namorada de Alex. No dia dos fatos, após o término do
relacionamento, foi até um bar onde estava tendo “um pagode” com
a sua amiga Drielle. Em dado momento Alex chegou e não gostou de
vê-la naquele ambiente. Desta forma, Alex chegou perto e jogou
cerveja nela e na amiga, posteriormente, partiu para cima da vítima.
Declara que foi puxada pelos cabelos e jogada ao chão. Afirma que
Alex rasgou sua blusa e lhe deu um chute, com isso teve uma
escoriação no braço. Pessoas que estavam no local a ajudaram.
Declara ser mentira que estava na companhia de cinco rapazes e que
não agrediu o réu, somente foi agredida. Ficou com a roupa rasgada
e exposta no local. Acrescenta que após os fatos nunca mais teve
contato com Alex.
Drielle, amiga da vítima estava com ela na
data dos fatos. Declarou que Paula e Alex haviam terminado o
namoro. As duas estavam em um bar quando Alex chegou gritando
com sua amiga. Na sequência ele jogou bebida na vítima e começou
a bater nela e rasgou sua roupa. Neste momento, a vítima caiu chão
e o réu lhe deu um chute. Afirma que Alex deu um soco no rosto da
vítima. Por fim, acresce que conseguiu ajudá-la e foram à delegacia.
Interrogado, Alex negou os fatos descritos na
denúncia.
Disse
que
ele
e
a
vítima haviam terminado o
relacionamento. No dia dos fatos, chegou em um bar e viu a vítima lá
e, por ficar enciumado, jogou bebida nela. Estavam do lado de fora
do bar. Declara que Drielle não estava junto com a vítima quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017295-07.2016.8.26.0320 -Voto no 18217
5
jogou a cerveja. Afirma que não agrediu a vítima, apenas jogou a
bebida e que ela que partiu para cima dele. Relata que a vítima
rasgou a roupa quando "enroscou" nos seguranças.
Portanto, malgrado a escusa do réu, a
materialidade delitiva está perfeitamente demonstrada pelo boletim
de ocorrência lavrado, pelo laudo pericial, também, pelos
depoimentos prestados na fase inquisitória e sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria, também não suscita dúvida.
Neste contexto a arguição da douta Defensoria
Pública de que se trata de lesão corporal privilegiada (artigo 129,
parágrafo quarto, do CP), pois o réu teria agido “sob o domínio de
violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima” é utópica.
Não é crível que se possa aceitar que uma ex-namorada não possa ir
em um local público com quem quer que seja, tampouco há provas
sequer efêmeras de que ela tenha partido para cima dele, ao
contrário, o próprio réu confessa que foi ele quem deu causa a
confusão ao jogar bebida na vítima.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A reincidência foi bem verificada, porquanto
me filio ao entendimento de que o artigo 28 da Lei de drogas é crime
e como tal gera reincidência, excetuando-se, apenas, as
contravenções penais.
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
FURTO
TENTADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017295-07.2016.8.26.0320 -Voto no 18217
6
CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO INCURSO NO ART. 28 DA
LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO. SÚMULA N.o 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONCEDIDO.
1. Condenação anterior pelo crime previsto no art. 28 da Lei
11.343/06 deve ser considerada para fins de reincidência,
uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos
autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio
criminis e infração penal sui generis, afirmando a natureza
de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não
obstante a despenalização.
2. Já a condenação extinta em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva não gera qualquer efeito ao
acusado, nem tampouco a possibilidade de reconhecimento
da reincidência.
3. O acréscimo da pena em 1/3 (um terço) por duas
agravantes de reincidência não se revela flagrantemente
desproporcional, razão pela qual não há como ser revisto na
via do habeas corpus.
Precedentes.
4. Ao condenado reincidente que teve consideradas
favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
do Código Penal, e cuja pena imposta foi inferior a quatro
anos de reclusão, aplica-se o regime prisional semiaberto.
Incidência da Súmula n.o 269 desta Corte.
5. Habeas corpus parcialmente concedido para fixar a pena
do Paciente em 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto, nos termos do voto.
(HC 242.064/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012).
Incabível a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017295-07.2016.8.26.0320 -Voto no 18217
7
liberdade por qualquer outra pena restritiva de direitos em razão da
violência física, com vedação expressa na lei (art. 44, inciso I, do CP).
O regime prisional fixado foi o mais brando.
Portanto,
é de rigor a manutenção da
condenação do réu pelos crimes de lesão corporal, nos termos
professados com maestria pelo douto magistrado a quo e ora
abonados como razão de decidir.
Por fim, razão assiste ao douto presentante do
Ministério Público em segunda instância.
Sem pedido expresso da ofendida ou do
Ministério Público não poderia o juízo a quo estipular valor mínimo a
título de danos a serem ressarcidos, uma vez que não foi
oportunizada ao réu a defesa plena. Portanto, o arbitramento fere o
princípio do contraditório e da ampla.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.VIOLAÇÃO DO ART.
387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO EXPRESSO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
NECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO
DOMINANTE DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos do entendimento desta Corte Superior a
reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato
criminoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo
Penal, inclui também os danos de natureza moral, e para que
haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de
indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta
à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em
26/6/2018,
DJe
2/8/2018).2.
Agravo
regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1615913/RS, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
19/05/2020, DJe 25/05/2020).
Portanto, ex officio, fica excluída da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017295-07.2016.8.26.0320 -Voto no 18217
8
sentença a parte que arbitrou 05 salários mínimos como sendo o
valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima
decorrentes da infração.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento, com observação.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR